Tribunal: TJSP
Processo: 2206694-98.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Pedidos de unificação de penas e de transferência ao regime aberto – Pedidos analisados e deferidos pelo Juízo das Execuções durante a tramitação do writ – Perda do objeto da impetração – Habeas Corpus prejudicado.